Tribunal: TJDFT
Processo: 0720968-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. ENCARGO CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação de cobrança contra a proprietária de imóveis comerciais com o objetivo de obter o pagamento dos encargos condominiais inadimplidos.

2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida e não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, define como parâmetro para a constatação de hipossuficiência financeira o recebimento de remuneração bruta até 5 (cinco) salários mínimos.

4. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, ou seja, são vinculadas ao bem.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.